Tribunal: STF
Processo: HC 266106
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.034.304/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. EXAME DAS TESES PARA EVENTUAL CONCESSÃO DE OFÍCIO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO. DIREITO AO SILÊNCIO NA ABORDAGEM POLICIAL. INEXIGIBILIDADE. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE “FISHING EXPEDITION”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DISPUTA DE FACÇÃO CRIMINOSA E DISPAROS EM VIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade. No caso, examinadas as teses defensivas, não se verifica constrangimento ilegal.



    2. A alegada nulidade por violação de domicílio não se confirma, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus. As instâncias ordinárias registraram fundadas razões para o ingresso e indicaram autorização para entrada na residência, sendo eventual controvérsia matéria de dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    3. A Constituição não impõe a advertência sobre o direito ao silêncio no exato momento da abordagem policial; a cientificação deve ocorrer nos interrogatórios policial e judicial. Tendo sido os agravantes advertidos formalmente e exercido o direito, não há nulidade.



    4. A quebra de sigilo de dados telefônicos foi determinada por decisão judicial suficientemente fundamentada. A tese de pescaria probatória não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede seu exame direto nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    5. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias para garantia da ordem pública, com base em elementos concretos: prática de dois homicídios qualificados consumados, com disparos de arma de fogo em via pública, em contexto de disputa interna da facção criminosa “Terceiro Comando Puro”, além de associação estável para o tráfico; temor de testemunhas e insuficiência de medidas cautelares diversas.



    6. Agravo regimental não provido (doc. 13, p. 1).



    Nesta impetração, busca-se:



    [...] que seja inicialmente concedida a medida LIMINAR, a fim de substituir a medida cautelar privativa de liberdade por outra medida diversa da prisão na forma do artigo 319, caput do CPP.



    No mérito requer outrossim o trancamento da ação penal ante ausência de justa causa para deflagração de ação penal, reconhecendo as nulidades processuais entre elas a violação ao domicílio e a utilização de prova ilícita no processo penal, ante realização da pescaria probatória que determinou a quebra de sigilos de dados telefônicos ao arrepio do princípio constitucional do devido processo legal, bem como o reconhecimento da violação ao direito do silêncio ao preso no momento da abordagem, por ser medida da mais lídima Justiça (doc. 1, p. 43).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus deve ser parcialmente conhecido.



    Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do HC 1.034.304/RJ, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo não comporta provimento.



    A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, a, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.



    [...]



    Busca-se, no caso, o trancamento da ação penal em razão das seguintes nulidades: violação ao direito ao silêncio no momento da abordagem dos agravantes; violação de domicílio, baseada em denúncia anônima, sem a realização de diligências complementares para averiguar os fatos nela noticiados; e quebra de sigilo de dados dos telefones apreendidos. Subsidiariamente, pugna-se pela revogação das prisões preventivas por falta de fundamentação idônea (e-STJ fls. 1259/1261).



    Reitera-se, in totum e por oportuno, a fundamentação da decisão agravada.



    Em relação à alegada nulidade da prova advinda da violação de domicílio, é cediço que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJe de 9/5/2016, Public. 10/5/2016) (e-STJ fl. 1262). Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado (e-STJ fls. 1262/1263):



    [...]



    Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    Ao ensejo: O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no HC n. 612.972/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).



    Deve-se frisar, ainda, que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida (HC n. 512.418/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019).



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, em sede de habeas corpus, afastou, por ora, eventual alegação de invasão de domicílio, em razão da demonstração de fundadas razões para o ingresso domiciliar. Confira-se (e-STJ fls. 130/131):



    […] No caso dos autos, os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos pelos policiais que participaram da diligência, os quais declararam que os agravantes foram apontados como autores do homicídio das vítimas por diversas pessoas no local, bem como seu envolvimento com o tráfico de drogas na localidade e que a motivação do crime se deu em razão de uma disputa entre integrantes do tráfico.



    Da mesma forma, a alegação de que a prisão teria ocorrido mediante violação de domicílio depende de análise do conjunto probatório. Em análise meramente perfunctória dos elementos colhidos nos autos, constata-se que os policiais, ao receberem a notícia do envolvimento dos agravantes no crime, foram até a residência indicada por vizinhos e, ao chegarem ao local, constataram que a casa tinha aspecto de abandonada e estava com o portão aberto e que o acesso teria sido autorizado pelos agravantes. Tal questão, como afirmado, somente pode ser esclarecida com a análise da provas produzidas.



    Assim, como já dito anteriormente, o rito do Habeas Corpus impede o exame do trancamento da ação penal quando para isso se mostra necessário o exame aprofundado das provas, questões meritórias, insusceptíveis de apreciação nesta via que, ante sua estreiteza, obsta o revolvimento e, por conseguinte, a valoração de provas, uma vez que não se revela possível afirmar ou rechaçar, de plano, a narrativa que deu ensejo à persecução penal. - negritei.



    Como se vê, diante do quadro fático narrado pela Corte local, e que não pode ser revisto em sede de habeas corpus, não há falar, a priori, em ilegalidade da diligência policial, tendo em vista que a casa em que os agravantes estavam parecia abandonada, com o portão aberto e que um deles teria autorizado a entrada dos policiais.



    Ao ensejo, não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia (AgRg no HC n. 724.771/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022).



    Ainda que assim não fosse, a matéria comportará melhor enfrentamento pelo Juízo de primeiro grau (que se encontra mais próximo dos fatos e provas), após a atividade instrutória, cumprindo ressaltar que, conforme as informações prestadas, houve a realização de audiência de instrução e julgamento recentemente, no dia 17/9/2025.



    Consignou-se, ainda, que a entrada dos policiais na propriedade em questão deu-se de forma lícita, em situação de flagrância e urgência, não se verificando nenhuma ilegalidade, o que, repita-se, poderá ser analisado pelo Juízo singular com maior profundidade.



    Noutro giro, no que tange à alegada nulidade das provas obtidas devido à ausência de advertência sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem dos agravantes, o Tribunal de Justiça de origem consignou que, no auto de prisão em flagrante (doc. 000067 dos autos originários), ao serem colhidos os depoimentos perante a autoridade policial, há menção expressa no sentido de que foram devidamente cientificados de seus direitos constitucionais, dentre eles, o de permanecer em silêncio, tendo exercido tal direito (e-STJ fl. 131).



    Nesse contexto, A legislação não exige que os agentes, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio. Tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. No caso, a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem não configura nulidade. A advertência foi realizada durante o interrogatório formal na delegacia, nos termos da lei (HC n. 874.374/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025) (e-STJ fl. 1265).



    Lado outro, não há falar em nulidade na quebra de sigilo de dados telefônicos dos agravantes, visto que, ao contrário do alegado, a Corte local destacou que os aparelhos foram apreendidos em decorrência da prisão, logo após o homicídio, e a quebra de sigilo foi determinada em decisão judicial suficientemente fundamentada (e-STJ fl. 132).



    Ademais, eventual nulidade em razão de suposta pescaria probatória não foi objeto de exame pelo Tribunal a quo. Portanto, nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, ausência de pronunciamento do Tribunal estadual acerca da eventual ocorrência de fishing expedition, situação que impede a análise da referida alegação diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no RMS n. 73.350/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).



    Nesse viés, cumpre anotar que: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo nulidades absolutas ou matérias de ordem pública devem ser previamente debatidas nas instâncias originárias para possibilitar o exame por esta Corte Superior (AgRg no HC n. 920.564/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025) (e-STJ fl. 1266).



    Por fim, consoante consignado na decisão agravada, a prisão preventiva dos agentes está amparada em fundamentação idônea (e-STJ fls. 1267/1268):



    No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que ressaltaram a gravidade concreta dos crimes imputados aos pacientes (homicídio qualificado e associação para o tráfico) e que os elementos iniciais dos autos indicam que os custodiados integram o tráfico de drogas local, impondo medo aos moradores.



    Ora, nos termos da denúncia (e-STJ fls. 249/252), os pacientes, em comunhão de ações e desígnios entre si, com inequívoca intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo contra ANDRÉ MARTINS DE SOUZA e YAGO LINO MEDEIROS, causando-lhes as lesões que foram a causa eficiente de suas mortes. Descreve a inicial que os crimes foram cometidos por motivo torpe, uma vez que motivados por disputa interna, entre integrantes da facção criminosa "Terceiro Comando Puro", pelo poder e domínio do nefasto comércio de drogas ilícitas, na localidade conhecida como Vila da Miséria; bem como de maneira que dificultou a defesa das vítimas, visto que foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo desferidos pelos pacientes, quando trafegavam em uma motocicleta no local. Inclusive, narra a peça acusatória que os pacientes, com dolo de estabilidade e permanência, associaram-se entre si, bem como a outros indivíduos cujas identidades ainda não foram confirmadas, mas todos pertencentes à facção criminosa "Terceiro Comando Puro", com o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas na Comarca de Teresópolis, especificamente na Vila da Miséria, no bairro Meudon.



    Somado a isso, colhe-se do decreto preventivo que, no caso, decorre dos fortes indícios de que os custodiados integrem grupo criminoso que impõe estado paralelo de terror na localidade, deixando diversos moradores com medo de serem vítimas de homicídio caso não acatem as ordens do grupo (e-STJ fl. 445).



    Assim sendo, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    Como é de conhecimento, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).



    Reitero que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que ressaltaram a gravidade concreta dos crimes imputados (homicídio qualificado e associação para o tráfico) e que os elementos iniciais dos autos indicam que os custodiados integram o tráfico de drogas local, impondo medo aos moradores. Nos termos da denúncia (e-STJ fls. 249/252), os agravantes, em comunhão de ações e desígnios entre si, com inequívoca intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo contra ANDRÉ MARTINS DE SOUZA e YAGO LINO MEDEIROS, causando-lhes as lesões que foram a causa eficiente de suas mortes, em contexto de disputa interna da facção criminosa “Terceiro Comando Puro” pelo domínio do comércio de drogas na Vila da Miséria, além de associação estável para o tráfico (e-STJ fls. 1267/1268).



    Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a reforma da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 13 — grifos meus e no original).



    Com exceção dos fundamentos da prisão preventiva — os quais serão examinados em tópico seguinte —, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as demais questões impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Passo, então, à análise dos fundamentos que justificaram a custódia cautelar dos pacientes.



    No ponto, entendo que a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR REQUERIDO EM HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Prisão preventiva de mãe de filho menor de 12 anos.



    II. Questão em discussão



    2. Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do que estabelece o art. 318-A, do Código de Processo Penal.



    III. Razões de decidir



    3. Writ impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no RHC 197.867/MG.



    4. Incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia a possibilitar superar o óbice indicado. Consta do acórdão impugnado que: […] a paciente aparentemente integra grande associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, juntamente com outros 30 investigados, sendo essa vinculada à organização criminosa do PCC – Primeiro Comando da Capital, e suspeita também de outros crimes como homicídios e tentativas de homicídios, motivadas por disputa de territórios para comércio ilícito de drogas, o que denota a extrema periculosidade da paciente. Ademais, conforme FAC (doc. 22), Simone possui outros registros criminais, datados do ano de 2022, referentes à prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo com remuneração suprimida (fl. 1.291). Ademais, consta dos autos a informação de que a recorrente se encontra foragida da justiça, com mandado de prisão em aberto (fl. 16).



    IV. Dispositivo



    6. Agravo Regimental ao qual se nega provimento (HC 246.407 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024 — grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Sobressai, no caso em questão, o registro de que o paciente “desferiu dois disparos de arma de fogo na nuca de um senhor que se encontrava já caído ao solo; na sombra da impunidade, uma vez que o representado DIONE sempre anda armado, exibe armas de fogo em vídeos e fotos, responde por inquéritos de roubo, tráfico, organização criminosa”. Se não bastasse, “após a suposta prática do crime, se evadiu do distrito da culpa e se encontrava em local incerto e não sabido”.



    4. Esses fatores - intenção do paciente de ilidir a ação da Justiça e a gravidade concreta da conduta - evidenciam a legitimidade da manutenção da prisão preventiva, não apenas para garantir a ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento (HC 254.962 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2025 — grifei).



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva (HC 180.265/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22/6/2020 — grifei).



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de munição de uso restrito (arts. 14 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003). Incompatibilidade na imposição do regime semiaberto e manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, como garantia da ordem pública. Matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Excepcionalidade a justificar a medida. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Incompatibilidade entre imposição do regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva.



    III. Razões de decidir



    4. Não tendo o Superior Tribunal de Justiça adentrado a tese de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva na condenação em regime semiaberto, não adquiriu a condição de autoridade coatora que perpetuasse o constrangimento ilegal alegado, a ponto de inaugurar a competência constitucional desta Corte. Desse modo, a apreciação da alegação defensiva por este Tribunal resultaria em supressão de instância. Precedentes.



    5. A incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, e quando presentes motivos que justificam a medida. Precedentes.



    6. O registro de que o agravante responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas e é o principal suspeito da prática de crime de homicídio, que teria sido cometido em disputa de território pelo domínio do tráfico de drogas, justifica a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido (HC 262.789 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11/11/2025 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIDICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que é acusado da prática de homicídio qualificado, supostamente consumado em razão de disputa relacionada de tráfico de drogas, além de existirem indícios de seu envolvimento em homicídios tentados diversos.



    2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 176.727 AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/9/2021 — grifei).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, conheço parcialmente do presente habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator